Tribunal: TJDFT
Processo: 0048169-07.2014.8.07.0018
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-10-28
Data de publicação: 2020-11-11

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CONSTITUCIONAL, ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE CONHECIMENTO. REVISÃO DE APOSENTADORIA. AGENTE DE POLÍCIA. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. PROVENTOS PROPORCIONAIS. PERÍCIA JUDICIAL. IMPUGNAÇÃO AO LAUDO PERICIAL. ACOLHIMENTO. LAUDO INCONCLUSIVO. ART. 480 DO CPC. MATÉRIA NÃO SUFICIENTEMENTE ESCLARECIDA. REALIZAÇÃO DE NOVA PERÍCIA. NECESSIDADE. SENTENÇA CASSADA.
1. A teor do que determina o artigo 480 do CPC, quando a perícia realizada não esclarecer de forma suficiente a matéria, pode o magistrado, de ofício ou a pedido das partes, determinar a realização de nova perícia. Preliminar acolhida.
2. Apelação conhecida e provida. Sentença cassada.